Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001928-88.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), CLEIDINEIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 987.904.471-15 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECREATRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 01/2017/SEDUC – MERENDEIRA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Em que pese tenha a Assessoria Pedagógica de Juscimeira afirmado que houve a nomeação dos três aprovados, sendo que uma delas deixou de tomar posse, e que houve a contratação precária de 06 (seis) merendeiras em 2019, com a previsão para a contratação de 03 (três) em 2.020 (id. 33335491), este documento não constitui prova hábil a comprovar a aludida preterição, posto que não informa se tais contratações se deram para promover as substituições de servidores afastados ou se tratam de contratação decorrente de vacância.

À mingua de provas docume
ntais de que essas contratações tenham ocorrido de forma irregular, incabível a convolação da expectativa de direito da classificada fora do número de vagas, especialmente pela informação de que o concurso em comento teve seu prazo de validade prorrogado até 1o de fevereiro de 2.022, cabendo à Administração Pública, em seu âmbito discricionário, promover as nomeações do cadastro de reserva, conforme a sua necessidade e conveniência.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CLEIDINEIA PEREIRA DA CRUZ em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Merendeira- polo de Juscimeira.

Afirma a Impetrante que prestou Concurso Público para o cargo supra, sendo previstas apenas 03 vagas, restando classificado na 5a colocação, destacando que o concurso foi homologado em 23.01.2018, com prazo de validade por dois anos, prorrogado por mais dois.

Alude que os candidatos foram aprovados dentro do número de vagas e atualmente compõem o quadro de efetivos do Município, sendo informado pela Assessoria Pedagógica de Juscimeira de que foram realizadas 06 (seis) contratações para cargo, no ano de 2.019.

Aponta que possui direito líquido e certo para ser nomeado, ante a impossibilidade de contratação precária, aduzindo que há evidente necessidade real de profissionais para o cargo.

Cita precedentes jurisdicionais em reforço à sua tese.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada imediatamente a sua convocação e nomeação no cargo visado.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida, ocasião em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Exma. Secretária de Estado de Educação (id. 35478130).

A Procuradoria Geral do Estado apresentou contestação, onde aduz a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante, requerendo a denegação da segurança (id. 37037464).

A Impetrante apresentou petitório (id. 38173460), rechaçando as informações.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela denegação do
writ
(id. 44977488).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental quanto à possibilidade de nomeação da Impetrante que, tendo se submetido ao Concurso Público para o cargo de Auxiliar de Administração Escolar: Merendeira – polo de Jaciara, restou classificada na sexta colocação, tendo sido oferecidas apenas 03 (três) vagas no Edital no 01/2017/SEDUC.

A Impetrante foi classificada fora do número de vagas possuindo, portanto, mera expectativa de direito.

A expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital somente se convola em direito subjetivo à nomeação se restar comprovada inobservância à ordem de classificação ou quando, no prazo de validade do concurso, houver contratação temporária,
arbitrária e imotivadamente
, em detrimento dos candidatos classificados.

Em que pese tenha a Assessoria Pedagógica de Juscimeira afirmado que houve a nomeação dos três aprovados, sendo que uma delas deixou de tomar posse, e que houve a contratação precária de 06 (seis) merendeiras em 2019, com a previsão para a contratação de 03 (três) em 2.020 (id. 33335491), este documento não constitui prova hábil a comprovar a aludida preterição, posto que não informa se tais contratações se deram para promover as substituições de servidores afastados ou se tratam de contratação decorrente de vacância.

Quanto a inexistência de direito líquido e certo no caso em comento, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MÉRITO: CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. (N.U 1019451-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - NOVAS VAGAS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - TEMA 784 DO STF - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311-RG/PI).

Não demonstrada a preterição, não há que se falar em direito público subjetivo à nomeação, circunstância que obsta a concessão da ordem. (N.U 1001917-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Assim, à mingua de provas documentais de que essas contratações tenham ocorrido de forma irregular, incabível a convolação da expectativa de direito da classificada fora do número de vagas, especialmente pela informação de que o concurso em comento teve seu prazo de validade prorrogado até 1o de fevereiro de 2.022, cabendo à Administração Pública, em seu âmbito discricionário, promover as nomeações do cadastro de reserva, conforme a sua necessidade e conveniência.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, ante a ausência de violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020